Tribunal: STF
Processo: HC 270339
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.139.130/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de descaminho (art. 334, § 1º, II, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). A sentença impôs, ainda, a penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor. 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

No dia 1º de agosto de 2018, por volta das 11h00min, no Município de Pantano Grande/RS, os denunciados VANDRIEZI DARLAN DREBES, JOSÉ ALEXANDRE WESCHENFELDER e LUCAS HEINEN DA SILVA, cientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, adquiriram, receberam e ocultaram, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada da documentação legal de importação, com a participação de FELIPE HICKMANN LOPES, LUIS CARLOS DA ROSA e ALECSANDRO ISMAEL GOETTEMS, em comunhão de esforços e conjugação de vontades. 
No referida data, 03 (três) veículos, conduzidos pelos denunciados VANDRIEZI DARLAN DREBES, JOSÉ ALEXANDRE WESCHENFELDER e LUCAS HEINEN DA SILVA, foram abordados pela Brigada Militar em Pantano Grande/RS, sendo constatado que estavam transportando bebidas alcoólicas de procedência estrangeira, desacompanhadas da documentação legal de importação. 
O denunciado VANDRIEZI DARLAN DREBES conduzia o veículo GM/Kadett, vermelho, placas LBA-3635, recentemente adquirido (Evento 58, INF3, P. 1-2, 5004973-38.2018.4.04.7111/RS), transportando 408 (quatrocentas e oito) garrafas de whisky, marca Johnnie Walker Red Label (Evento 1, P_FLAGRANTE1, P. 22, 5004973- 38.2018.4.04.7111/RS). 
O denunciado JOSÉ ALEXANDRE WESCHENFELDER conduzia o veículo GM/Kadett, prata, placas IHT8921, de propriedade de terceiro não envolvido com o fato, transportando 276 (duzentas e setenta e seis) garrafas de whisky, marca Johnnie Walker Red Label, 84 (oitenta e quatro) garrafas de Ballantines e 36 (trinta e seis) de Chivas Regal (Evento 1, P_FLAGRANTE1, P. 23, 5004973-38.2018.4.04.7111/RS). 
O denunciado LUCAS HEINEN DA SILVA conduzia o veículo GM/Monza, vermelho, placas IIO-1004, de propriedade do denunciado FELIPE HICKMANN LOPES, com uma caixa de whisky, marca Ballantines, duas de Chivas Regal e 27 (vinte e sete) de Johnnie Walker Red Label (Evento 1, P_FLAGRANTE1, P. 26, 5004973-38.2018.4.04.7111/RS).
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
4. A decisão monocrática destacou que a utilização do veículo automotor como instrumento para a prática criminosa, o contexto de associação e a finalidade preventiva da medida justificam a inabilitação para dirigir veículo automotor, conforme previsto no art. 92, inciso III, do Código Penal. 
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para inibir a prática de crimes dolosos com uso de veículos. 
6. A alegação de divergência jurisprudencial foi considerada insuficiente, pois o agravante não demonstrou o cotejo analítico nem a similitude fática entre os casos confrontados, conforme exigido pelo art. 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, que reconhece a possibilidade de aplicação da inabilitação para dirigir veículo automotor como efeito da condenação, desde que fundamentada concretamente. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa “o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor do art. 92, III, do Código Penal, seja pelo vício na fundamentação do efeito da pena, seja ainda pela inadequação com as suas finalidades precípuas, entre elas a aptidão para evitar a reincidência específica e a ressocialização do condenado”.
É o relatório. Decido. 

No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O  Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção.  Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
Na presente hipótese, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, as alegações veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. As insurgências postas, em verdade, devem ser impugnadas pela via processual adequada. 
Conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, “é inviável a utilização do habeas corpus, cuja finalidade constitucional é a da proteção do indivíduo contra qualquer ato limitativo ao direito de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar a aplicação do efeito específico da condenação previsto no inciso III do art. 92 do Código Penal (‘a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso’)” (HC 128.543/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/9/2015). No mesmo sentido: HC 131508/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 3/12/2015; HC 127828, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/10/2017; HC 129873, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/8/2015. 
Dessa forma, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 
Publique-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente